Tribunal: TJBA
Processo: 8119765-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119765-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NELI MORENO DOS ANJOS SANTOS Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s):FERNANDA DAL PONT GIORA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Caso em Análise: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a insuficiência de notificação prévia por SMS para inclusão em cadastro de inadimplentes, conforme art. 43, § 2.º, do CDC. Questão em Discussão: 2. (i) Alegação de contradição interna no acórdão em relação a precedentes do STJ sobre notificação eletrônica; 3. (ii) Pedido de prequestionamento explícito para interposição de recursos excepcionais. Razões de Decidir: 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e saneadora, cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 5. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado, manifestada por incongruência lógica entre seus fundamentos ou entre estes e a conclusão. Divergência jurisprudencial ou discordância quanto à interpretação de dispositivos legais não configura vício sanável por embargos. 6. O acórdão embargado fundamentou que a notificação por SMS, sem comprovação inequívoca de ciência pelo consumidor, não atende aos requisitos do art. 43, § 2.º, do CDC, alinhando-se à jurisprudência do STJ que privilegia a notificação física ou prova robusta de ciência por meios eletrônicos. 7. Os precedentes citados pela embargante são inaplicáveis ao caso, pois admitem notificação eletrônica apenas em situações específicas, quando demonstrado o efetivo recebimento pelo consumidor, o que não ocorreu. 8. A utilização dos embargos para rediscutir o mérito, sem apontar qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, caracteriza abuso do recurso, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Tese e Dispositivo: 9. Embargos conhecidos e não acolhidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.º: 8119765-05.2023.8.05.0001 em que figura como embargante Boa Vista Serviços S.A. e embargado Neli Moreno dos Anjos Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23